Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-33.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Faxineira. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Patologias nas mãos, punhos, membros superiores e coluna. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Conversão do julgamento em diligência para novo exame clínico. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Autora apresentou síndrome do túnel do carpo e foi submetida a cirurgias. Na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Faxineira. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Patologias nas mãos, punhos, membros superiores e coluna. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Conversão do julgamento em diligência para novo exame clínico. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Autora apresentou síndrome do túnel do carpo e foi submetida a cirurgias. Na conclusão do laudo constou inexistência de incapacidade atual ou redução da capacidade laboral, e ausentes elementos que permitam afirmar que a patologia apresentada pela autora seja decorrente de acidente do trabalho. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.